Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-04.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA -TAXA SELIC – ART. 406,§3o CÓDIGO CIVIL
– O risco da atividade é assumido pela concessionária do serviço de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade de que qualquer pessoa contraia linha telefônica,

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA -TAXA SELIC – ART. 406,§3o CÓDIGO CIVIL
– O risco da atividade é assumido pela concessionária do serviço de telefonia, que colocando no mercado a possibilidade de que qualquer pessoa contraia linha telefônica, assumiu para si o risco de que um fraudador assim o faça. O dever de segurança deve ser garantido pelo fornecedor, sendo um ônus seu e não do consumidor, assim como os altos lucros percebidos pelas empresas, que não são repassados aos consumidores;
– Acatando a possibilidade de contratação extremamente facilitada e sem a imposição de qualquer sistema de segurança, deve a concessionária ter extrema cautela ao inserir os nomes dos supostos devedores nos cadastros de inadimplentes, sob pena de negativar pessoa vítima de fraude. Ademais, a simples juntada de "telas de seu sistema informatizado" não se presta como prova hábil da contratação e da existência da dívida, cuidando-se de documento unilateral e sem validade;
– Reconhecida a falha do sistema da prestadora do serviço, e o fato de que a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes se deu de forma desarrazoada, deverá arcar com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos;
- Dano moral fixado na sentença deve ser mantido, para impingir o fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços;
- Recurso parcialmente provido, apenas para alterar a correção monetária fixada na sentença, para que se adeque aos termos do art. 406, §3o do CC, redação dada pela nova lei 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO